Tribunal: TJMT
Processo: 1001277-85.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
RAI.N.o 1001277-85.2022.8.11.0000
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PEROLA JORDANA PEREIRA DA SILVA em face de decisão prolatada pelo juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.o 1024318-09.2021.8.11.0003 – Ação de Reparação de Danos – proposta por ELIZETH PEREIRA COSTA - concedeu liminar determinando o pagamento de alimentos provisórios no patamar de um salário mínimo, até o quinto dia útil do mês.
Em suas razões a Agravante alega em síntese, que trata-se de “Ação de Reparação de Danos Estéticos, Materiais, e Morais c/c Lucros Cessantes e Pensão Alimentícia”, movida pela Agravada em face da Agravante.
Assevera que a decisão agravada pontuou a probabilidade do direito da Agravada antes os documentos juntados aos autos, sobretudo pela cópia do boletim de ocorrência.
Aduz, no entanto, que não houve no processo de origem a escorreita instrução processual para apuração da culpa pelo acedente narrado.
Assevera que o Boletim de Ocorrência - BO embora confeccionado por agentes públicos, que não presenciaram os fatos, chegando ao local após o ocorrido.
Alega que restará demonstrado que a Agravada estava acima da velocidade permitida para a via, o que dificultou sua visualização pela Agravante, além de não estar usando capacete de forma adequada, o que fez com o equipamento saísse de sua cabeça no momento da queda, acarretando agravamento das lesões sofridas.
Alega que verificar a dinâmica de um acidente automobilístico, apontando precisamente o verdadeiro culpado, não é tarefa simples, principalmente pelo fato de tal verificação demandar produção de prova pericial e testemunhal satisfatória.
Portanto, que não é possível inferir, neste momento, a responsabilidade da Agravante na causa do acidente, tendo em vista que o arcabouço probatório por ora produzido não induz a um juízo de verossimilhança, de modo que os elementos carreados aos autos de origem não são suficientes para o deferimento dos alimentos provisórios arbitrados, sobretudo diante de se fazer necessária maior investigação quanto à dinâmica do acidente, que, certamente, acontecerá durante a instrução probatória.
Assevera que ainda, que incontroverso a ocorrência do sinistro, neste momento processual não resta efetivamente comprovada a culpa exclusiva da parte Agravante.
Que não há prova inequívoca no sentido de que o acidente se deu por culpa única e exclusiva da parte Agravante, uma vez que tal matéria deve ser exaustivamente perquirida no decorrer da instrução da ação, a fim de se dirimir qualquer dúvida acerca da responsabilidade pelo sinistro ou da culpa concorrente.
Ainda, que a fixação de pensão mensal necessita de juízo de cognição exauriente capaz de possibilitar a análise e valorização completa de todas as alegações e provas produzidas, o que neste momento processual não é possível confirmar a veracidade das alegações da Agravada, o que torna a decisão do juízo de piso precipitada.
Portanto, que decisão singular não se mostra acertada concernente ao pedido para que a parte Agravante efetue o pagamento dos alimentos provisórios à Agravante, antes mesmo de ser realizada a citação e a audiência de conciliação, eis que não é incontroverso a probabilidade do direito, requisito essencial para concessão da tutela.
Ainda, que a Agravada possui emprego formal anotado em sua CTPS, ao passo que estando impossibilitada para exercer a sua função laboral vem percebendo auxílio saúde junto ao INSS, e portanto, não teve os seus rendimentos afetados.
Que não haverá prejuízos maiores à Agravada se aguardar o provimento final da demanda.
Destaca, que deve ser considerada irreversibilidade da demanda, tendo em vista que a parte Agravada não será capaz de restituir a Agravante os valores percebidos a títulos de alimentos, o que acarretará em prejuízo irreparável à Agravante.
Assim que em atenção ao princípio da eventualidade, caso não entenda pela reforma da decisão do juízo de piso com indeferimento da tutela de urgência, o que se argui apenas hipoteticamente, subsidiariamente a parte Agravante pleiteia pela redução dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo a quo.
Alega que trabalha como auxiliar de atendimento junto a UNIMED RONDONÓPOLIS, auferindo renda mensal de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
Subsidiariamente, a parte Agravante pugna pela reforma da decisão proferida pelo juízo de piso, para reduzir o quantum dos alimentos provisórios ao importe de 20% (vinte por cento do salário mínimo), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Discorre sobre a necessidade de se deferir o efeito suspensivo.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso; a concessão do efeito suspensivo até provimento final do recurso.
No Mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e indeferir a concessão da tutela de urgência, diante da ausência dos requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência, sendo de prudência o aguardo de uma análise mais aprofundada do processo mediante a escorreita instrução processual, para averiguar acerca da culpabilidade no evento, por ser medida que se impõe;
Subsidiariamente, pugna pela reforma da decisão proferida pelo juízo de piso, para reduzir o quantum dos alimentos provisórios ao importe de 20% (vinte por cento do salário-mínimo), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, os alimentos provisórios fixados em 1 (salário) mínimo poderá causar o risco imediato de dano, caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, tendo em vista que o salário da Agravante, conforme holerite juntado aos autos é de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais)
Assim, há que se examinar o binômio necessidade/possibilidade, de modo a não se impor ao devedor obrigação impossível de ser cumprida.
Portanto, suspendo a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Comunique-se o juízo "a quo" acerca da referida decisão.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator